Tribunal: STF
Processo: Rcl 64813
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruno Cesar Pereira Braulio e por Rafael Lucas Alves Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, nos autos dos Processos nºs 0010512-56.2023.5.15.0143, 0010513-41.2023.5.15.0143 e 0010514-26.2023.5.15.0143.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da decisão exara na ADI 2.652/DF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “1.- Os Reclamantes, na condição de advogados, atuaram nos autos das Reclamações Trabalhistas n.º 0010512-56.2023.5.15.0143, nº 0010513- 41.2023.5.15.0143 e nº 0010514-26.2023.5.15.0143 em trâmite perante a M.M Vara do Trabalho da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo – SP, representando os autores, Sr. Jorge Erico da Silva Souza, Sr. José Vomário da Silva Souza e Sr. Kleber de Jesus.



    2.- Ocorre que, no exercício de seus múnus, os Representantes postularam o pagamento de direitos trabalhistas em favor dos trabalhadores acima citados, ajuizando uma primeira ação, pois o contrato de trabalho estava ativo e posteriormente quando houve a demissão dos trabalhadores, ajuizaram a segunda reclamação trabalhista com os mesmos pedidos e fundamentos, mas informando a existência da ação anterior, requerendo o julgamento conjunto das ações e indicando que o período seria após a propositura da ação anterior, portanto, não agindo de má-fé e esclarecendo o Juízo da ação anterior. 



    3.- Mister esclarecer, que os Reclamantes ingressaram como advogados nos feitos, postulando o julgamento conjunto, e esclarecendo no primeiro parágrafo das Reclamações Trabalhistas que havia ação anterior e se tratavam de períodos distintos, o que não foi observado pelo Juízo de origem. 



    4.- Porém, para espanto destes Reclamantes e ao arrepio do melhor entendimento desta Corte, o Juízo Reclamado não só deixou de proferir julgamento conjunto das ações, mas também condenou estes patronos, com os Autores, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em valor correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois, segundo ele, houve a prática de ato contrário a boa-fé e alterando a verdade dos fatos, nos termos do 2º do Código de Ética da OAB, e do art.6º do mesmo dispositivo. (...)” (eDOC. 1, ID: 5395b496, p. 1-2)



    Sustenta que, no julgamento da ADI 2.652/DF, o STF firmou compreensão no sentido da inadmissibilidade de imposição de multa pessoal aos advogados. 



    Requer a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas no ponto que impuseram multa por litigância de má-fé aos advogados.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso dos autos, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado a decisão proferida na ADI 2.652/DF, oportunidade na qual esta Corte conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para estabelecer que a ressalva contida na parte inicial do mencionado dispositivo legal alcançasse todos os advogados atuando em juízo, inclusive os vinculados aos entes estatais. Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.” (ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 14.11.2003)



    No entanto, verifico que, na hipótese dos autos, o juízo reclamado condenou a parte ao pagamento da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC/2015. A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “De regra, a responsabilidade pela litigância de má-fé é atribuída à parte, todavia, é possível ser atribuída, excepcionalmente, também ao advogado e à parte quando ficar comprovado que ambos atuam em conluio.  



    No presente feito, ambos litigam de má-fé, pois tinham plena ciência de que as matérias postas no presente feito já haviam sido objeto de discussão, produção de prova e decisão de mérito.  



    A atitude dos patronos do autor foi contrária àquela prevista no inciso II do parágrafo único do 2º do Código de Ética da OAB, e do art.6º do mesmo dispositivo. Agiram deliberadamente de má-fé, de forma a ensejar a sua responsabilidade pessoal, nos termos do art.81 c/c art.5º do Código de Processo Civil. 



    A responsabilidade do procurador do reclamante tem guarida no art.32 da Lei 8.906/1994, a qual prescreve que ‘o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa’, combinado com o art.5º e 6º do Código de Processo Civil. 



    Há subsunção dos fatos ao art.32 da Lei 8.906/1994 e aos inciso III e V do art.793-B da CLT, motivo pelo qual condeno:  



    a) o reclamante a pagar R$ 500,00 de de multa por litigância de má-fé para cada uma das reclamadas;  



    b) o advogado Rafael Lucas Alves Pereira, 328.173.078-79, a pagar R$ 3.000,00 a título de multa por litigância de má-fé, reversível à entidade que atenda aos interesses da população de Santa Cruz do Rio Pardo;



    c) o advogado Bruno Cesar Pereira Braulio, 219.447.108-17, a pagar R$ 3.000,00 a título de multa por litigância de má-fé, reversível à entidade que atenda aos interesses da população de Santa Cruz do Rio Pardo;” (eDOC. 4, ID: b932ceb1, p. 26-27)



    Desse modo, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – que condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé – e o decidido por esta Corte na ADI 2.652/DF, que se limitou a conferir interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil/73 que versava sobre multa atentatória à dignidade da justiça, na redação dada pela Lei 10.358/2001.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não guarda relação de estrita pertinência com a decisão paradigma indicada, requisito imprescindível ao cabimento da reclamação 2. Agravo regimental, interposto em 25.08.2016, a que se nega provimento”. (Rcl 24.423-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.12.2016) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 2.652), QUE TRATOU APENAS DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA POR PARTE DE ADVOGADO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 25.313-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.11.2016)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.652/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 27.735-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM AÇÃO TRABALHISTA. ADVOGADO PARTICULAR. VIOLAÇÃO À ADI 2.652. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 29.365-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.6.2018)



    Por fim, é pacífico o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente